Tribunal: TJMT
Processo: 1001343-95.2019.8.11.0024
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001343-95.2019.8.11.0024
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DO BANCO RÉU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CESSÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. REJEIÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. FRAUDE. ASSINATURAS FALSAS CONSTATADAS EM LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A decisão de origem reconheceu a falsidade das assinaturas apurada em perícia grafotécnica, declarou a nulidade dos contratos, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelante, ao argumento de que os contratos haviam sido cedidos a outra instituição financeira antes do ajuizamento da ação; (ii) reconhecimento da regularidade dos contratos de empréstimo consignado, sustentando que os valores foram transferidos para conta do próprio apelado, o que afastaria a alegação de fraude; (iii) afastamento ou diminuição da condenação por danos morais, por ausência de comprovação do abalo; (iv) afastamento da restituição em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a cessão dos contratos a terceiro afasta a legitimidade passiva da instituição financeira cedente; (ii) analisar se a falsidade das assinaturas nos contratos de empréstimo consignado foi comprovada por meio de perícia grafotécnica; (iii) examinar a configuração e o quantum dos danos morais decorrentes de descontos fraudulentos em benefício previdenciário; (iv) aferir os pressupostos para a aplicação da restituição em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cessão de crédito não afasta a legitimidade passiva do banco cedente quando o devedor não tiver sido formalmente notificado da transferência. A ausência de notificação impede a eficácia da cessão em relação ao devedor, nos termos do art. 290 do Código Civil, mantendo-se a responsabilidade do cedente perante ele como se a cessão não tivesse ocorrido, com responsabilidade solidária entre cedente e cessionário.
5. A conclusão categórica de perícia grafotécnica realizada sob contraditório, atestando a falsidade das assinaturas apostas em contratos de empréstimo consignado, constitui prova técnica suficiente para a declaração de nulidade dos contratos por ausência de manifestação de vontade do contratante.
6. Os descontos fraudulentos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa. O benefício previdenciário tem natureza alimentar e constitui a principal fonte de renda do aposentado, de modo que sua subtração indevida ofende concretamente a dignidade do titular e compromete sua capacidade de prover necessidades básicas, prescindindo de prova específica do abalo psíquico sofrido.
7. O arbitramento do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com atenção à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa do lesado. Em casos de fraude em contratos de empréstimo consignado em detrimento de aposentados e pensionistas, o valor de R$ 5.000,00 guarda consonância com o padrão adotado pela jurisprudência desta Câmara em hipóteses análogas.
8. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de má-fé por parte do fornecedor, não bastando o reconhecimento judicial da irregularidade da cobrança. No caso dos autos, não há prova objetiva de má-fé ou de conhecimento da irregularidade por parte do banco configura hipótese de engano justificável, devendo a devolução dos valores ocorrer na modalidade simples.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 290 e 422; CDC, arts. 14, caput, 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, parágrafo único, 429, II, e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297, Súmula 479, Tema 1061; TJMT, ApCiv n. 1040379-93.2019.8.11.0041; TJMT, ApCiv n. 1002376-30.2023.8.11.0041; TJMT, ApCiv n. 1031959-77.2023.8.11.0003; TJMT, ApCiv n. 1003097-11.2025.8.11.0041; TJMT, ApCiv n. 1022026-92.2025.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001343-95.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), PEDRO BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 086.205.201-72 (APELADO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DO BANCO RÉU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CESSÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. REJEIÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. FRAUDE. ASSINATURAS FALSAS CONSTATADAS EM LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADO. DANO
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A decisão de origem reconheceu a falsidade das assinaturas apurada em perícia grafotécnica, declarou a nulidade dos contratos, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelante, ao argumento de que os contratos haviam sido cedidos a outra instituição financeira antes do ajuizamento da ação;
(ii)
reconhecimento da regularidade dos contratos de empréstimo consignado, sustentando que os valores foram transferidos para conta do próprio apelado, o que afastaria a alegação de fraude;
(iii)
afastamento ou diminuição da condenação por danos morais, por ausência de comprovação do abalo;
(iv)
afastamento da restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a cessão dos contratos a terceiro afasta a legitimidade passiva da instituição financeira cedente;
(ii)
analisar se a falsidade das assinaturas nos contratos de empréstimo consignado foi comprovada por meio de perícia grafotécnica;
(iii)
examinar a configuração e o
quantum
dos danos morais decorrentes de descontos fraudulentos em benefício previdenciário;
(iv)
aferir os pressupostos para a aplicação da restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A cessão de crédito não afasta a legitimidade passiva do banco cedente quando o devedor não tiver sido formalmente notificado da transferência. A ausência de notificação impede a eficácia da cessão em relação ao devedor, nos termos do art. 290 do Código Civil, mantendo-se a responsabilidade do cedente perante ele como se a cessão não tivesse ocorrido, com responsabilidade solidária entre cedente e cessionário.

5. A conclusão categórica de perícia grafotécnica realizada sob contraditório, atestando a falsidade das assinaturas apostas em contratos de empréstimo consignado, constitui prova técnica suficiente para a declaração de nulidade dos contratos por ausência de manifestação de vontade do contratante.

6. Os descontos fraudulentos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral
in re ipsa
. O benefício previdenciário tem natureza alimentar e constitui a principal fonte de renda do aposentado, de modo que sua subtração indevida ofende concretamente a dignidade do titular e compromete sua capacidade de prover necessidades básicas, prescindindo de prova específica do abalo psíquico sofrido.

7. O arbitramento do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com atenção à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa do lesado. Em casos de fraude em contratos de empréstimo consignado em detrimento de aposentados e pensionistas, o valor de R$ 5.000,00 guarda consonância com o padrão adotado pela jurisprudência desta Câmara em hipóteses análogas.

8. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de má-fé por parte do fornecedor, não bastando o reconhecimento judicial da irregularidade da cobrança. No caso dos autos, não há prova objetiva de má-fé ou de conhecimento da irregularidade por parte do banco configura hipótese de engano justificável, devendo a devolução dos valores ocorrer na modalidade simples.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 290 e 422; CDC, arts. 14, caput, 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, parágrafo único, 429, II, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297, Súmula 479, Tema 1061; TJMT, ApCiv n. 1040379-93.2019.8.11.0041; TJMT, ApCiv n. 1002376-30.2023.8.11.0041; TJMT, ApCiv n. 1031959-77.2023.8.11.0003; TJMT, ApCiv n. 1003097-11.2025.8.11.0041; TJMT, ApCiv n. 1022026-92.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo requerido
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães nos autos da Ação de Nulidade de Débito c/c Danos Materiais e Morais registrada sob o n. 1001343-95.2019.8.11.0024, ajuizada por
PEDRO BOAVENTURA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na
origem
, Pedro Boaventura da Silva, aposentado estadual, narrou ter descoberto em fevereiro/2013 a existência de dois empréstimos consignados fraudulentos em seu nome junto ao Banco BMG.

Segundo relatou, ao comparecer à agência do Banco do Brasil para verificar sua conta corrente, foi informado pelo atendente que não poderia contratar novos empréstimos porque sua folha já estava comprometida com dois financiamentos: um de R$ 95,87 (noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos) mensais e outro de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) mensais, ambos em 84 (oitenta e quatro) parcelas.

O autor sustentou desconhecer completamente essas contratações e dirigiu-se à CONSIGNUM, responsável pelas margens da folha, onde obteve os contratos n. 234921156 e 233620707, no valor de R$ 3.147,95 (três mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos) e R$ 4.621,14 (quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e quatorze centavos), respectivamente, totalizando R$ 7.769,09 (sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e nove centavos).

A exordial destacou que as assinaturas nos contratos eram visivelmente falsas e que havia outros erros grosseiros, como a descrição do autor como solteiro quando na verdade vivia em união estável há anos, além da ausência de assinatura em todas as folhas contratuais.

Postulou, ao final, a concessão da tutela de urgência para interromper as alegadas cobranças indevidas. No mérito, requereu a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais.

O Banco BMG S.A., em sua
contestação
, arguiu preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sustentando que os contratos haviam sido cedidos ao Banco Itaú Consignado S.A., empresa com personalidade jurídica diversa e independente. A defesa apresentou informações do site do Banco Central demonstrando que o Banco BMG S.A. não integrava o conglomerado do Banco Itaú, ressaltando que este último seria o único legitimado a responder sobre a contratação. Requereu a extinção do processo sem julgamento do mérito e a dispensa de comparecimento na audiência de conciliação.

Em
impugnação à contestação
, o autor refutou a alegação de ilegitimidade passiva, argumentando que quem originalmente celebrou os contratos fraudulentos foi o Banco BMG S.A., e que eventual cessão de crédito não o exonerava da responsabilidade. Sustentou, ainda, a falta de representação processual do réu por ausência de atos constitutivos atuais e ata de assembleia vigente. No mérito, reiterou que o banco não trouxe documentos válidos para comprovar a legitimidade da contratação e não contestou os documentos da inicial.

A
sentença
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou parcialmente procedentes os pedidos. O magistrado fundamentou que eventual cessão de crédito constitui negócio jurídico do qual o consumidor não participou, não podendo ser por ele prejudicado, e que a parte requerida, como contratante original, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos.

A sentença destacou que o laudo pericial concluiu categoricamente pela falsidade das assinaturas e, com base nessa conclusão, declarou a nulidade dos contratos por ausência de manifestação de vontade e reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço.

O Juízo de origem condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas
razões recursais
, o Banco BMG S.A. reitera a tese de ilegitimidade passiva, esclarecendo que o grupo Itaú Unibanco S.A. adquiriu a totalidade da participação do BMG S.A. Sustenta que os contratos passaram a ser exclusivamente do Itaú Consignado S.A., tornando o BMG S.A. parte ilegítima para processos relacionados a tais contratos.

No mérito, defende a regularidade das contratações, alegando que os valores foram devidamente transferidos para a conta bancária do autor no Banco do Brasil e questionando a motivação de eventual fraude, já que os recursos beneficiaram diretamente o suposto lesado.

Subsidiariamente, contesta a condenação em danos morais, aduzindo que não há provas acerca do abalo aos direitos da personalidade do apelado, bem como afirma que a restituição dos valores não deveria ocorrer em dobro, sob o argumento de que não houve má-fé da instituição financeira.

Requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva e, no mérito, o provimento da apelação para reconhecer a validade do negócio jurídico. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento ou diminuição dos valores a titulo de danos morais, bem como a exclusão da restituição em dobro.

Em
contrarrazões
, o apelado sustenta que o recurso não merece prosperar, pois o apelante sequer impugnou o laudo pericial que confirmou a fraude contratual. Argumenta que quem originalmente celebrou os contratos fraudulentos foi o Banco BMG S.A., e que eventual cessão de crédito não foi devidamente comprovada nem notificada ao consumidor.

Reitera que o banco não trouxe aos autos documentos válidos para comprovar a legitimidade da contratação e que os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral evidente. Pugna pela manutenção integral da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Pedro Boaventura da Silva em ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A.

Em síntese, o objeto do recurso cinge-se às seguintes alegações:
(i)
ilegitimidade passiva do Banco BMG S.A. em razão de cessão dos contratos ao Banco Itaú Consignado S.A.;
(ii)
regularidade dos contratos de empréstimo consignado n. 233620707 e n. 234921156, haja vista que os valores teriam sido transferidos para conta do próprio apelado por TED, o que afastaria a fraude alegada;
(iii)
inexistência de dano moral indenizável; e
(iv)
inadmissibilidade da restituição em dobro, pugnando, subsidiariamente, pela restituição simples com compensação do valor do mútuo recebido.

O recurso comporta parcial acolhimento.

PRELIMINAR

ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Banco BMG S.A. sustenta que não detém mais responsabilidade sobre os contratos questionados, pois teria havido cessão ao Banco Itaú Consignado S.A. A partir dessa premissa, postula sua exclusão do polo passivo e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A preliminar não prospera.

A cessão de crédito é negócio jurídico celebrado entre cedente e cessionário, com efeitos essencialmente
inter partes
. O devedor cedido é terceiro nessa relação e somente pode ser afetado pela transferência a partir do momento em que tiver ciência inequívoca. É o que estabelece o artigo 290 do Código Civil, ao dispor que a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor enquanto ele não for notificado. Antes da notificação, o devedor ignora legitimamente a alteração subjetiva ocorrida na relação obrigacional e, por essa razão, o cedente permanece vinculado perante ele como se a cessão não tivesse ocorrido.

Esse regramento não é mero tecnicismo: protege o devedor de ser surpreendido com a transferência de sua dívida a um terceiro que não elegeu como contraparte. Significa, em termos práticos, que a responsabilidade do cedente subsiste até que a notificação se consume. Enquanto o devedor não for formalmente comunicado da cessão, cedente e cessionário respondem solidariamente perante ele pelos atos relacionados ao contrato cedido.

No caso dos autos, o Banco BMG S.A., ao assumir a posição de cedente, deveria ter promovido a notificação do apelado antes de se desvincular da relação contratual. Não há qualquer prova nos autos de que essa comunicação foi realizada antes do ajuizamento da presente demanda.

O banco apresentou apenas prints sistêmicos indicando a suposta cessão ao Itaú Consignado em dezembro/2014, mas não demonstrou que o apelado foi devidamente notificado da transferência, seja por correspondência, seja por qualquer outro meio formal de comunicação. A simples existência da cessão entre as instituições financeiras, desacompanhada da prova de notificação ao devedor, é insuficiente para afastar a legitimidade passiva do cedente.

Acrescente-se que os descontos fraudulentos em benefício previdenciário do apelado tiveram início em fevereiro/2013 – período em que o Banco BMG S.A. ainda detinha a gestão original dos contratos. Os fatos geradores do dano, portanto, remontam ao tempo em que o apelante era o contratante direto e responsável pela operação. A cessão posterior dos créditos ao Banco Itaú não tem o condão de retroativamente expurgar a responsabilidade do BMG pelos atos praticados sob sua administração, tampouco de liberá-lo das consequências jurídicas deles decorrentes.

O entendimento deste Tribunal é assente nessa direção: a cessão de crédito não afasta a legitimidade passiva do banco cedente quando ausente a notificação ao devedor, mantendo-se a responsabilidade solidária entre cedente e cessionário nos termos do artigo 290 do Código Civil (TJMT, ApCiv n. 1040379-93.2019.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2024, DJE 01/11/2024).

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

NULIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

O ordenamento jurídico pátrio, ao disciplinar as relações de consumo, estabelece regime de responsabilidade civil objetiva para os fornecedores de serviços. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A norma dispensa a investigação sobre o elemento subjetivo da conduta do fornecedor, bastando a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 297, segundo a qual o CDC é aplicável às instituições financeiras. A relação entre o banco e o correntista ou mutuário configura típica relação de consumo, razão pela qual as normas protetivas do diploma consumerista incidem plenamente sobre o caso dos autos.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias qualifica-se como fortuito interno – risco inerente e previsível à própria atividade empresarial desenvolvida pela instituição. Não se trata de fortuito externo, capaz de romper o nexo causal e afastar a responsabilidade, mas de evento que se insere na esfera de riscos que o banco deve gerenciar por força da natureza do seu negócio.

É o que consagra a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso, a questão central reside na autenticidade das assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado n. 233620707 e n. 234921156. O apelado impugnou essas assinaturas desde o início, sustentando não ter firmado os referidos instrumentos.

Diante da impugnação, cabia ao Banco BMG S.A. demonstrar a autenticidade das assinaturas, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. Esse ônus também decorre do Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese de que, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.

Para cumprir esse ônus, o Juízo de origem determinou a realização de perícia grafotécnica, que resultou no laudo pericial. A conclusão pericial foi categórica: as assinaturas apostas nos contratos são falsas, não tendo sido produzidas pelo próprio punho do apelado. Trata-se de prova técnica produzida sob contraditório, por perito de confiança do Juízo, com plena observância das garantias processuais
.

Ademais, o banco não questionou as conclusões do laudo pericial no momento oportuno. A ausência de impugnação técnica ao laudo, aliada à ausência de contraprova idônea, consolida a conclusão de que os contratos foram celebrados mediante falsificação de assinaturas, sem o consentimento do apelado.

Assim, mantenho a sentença nesse ponto.

DANOS MORAIS

Reconhecida a nulidade dos contratos por fraude, cumpre examinar os danos morais reclamados pelo apelado.

O apelado é aposentado, e os descontos fraudulentos foram realizados diretamente em seu benefício previdenciário – verba de natureza alimentar, assim reconhecida pelo ordenamento jurídico por constituir a principal ou única fonte de renda de parcela significativa dos beneficiários do sistema previdenciário.

A subtração de valores da aposentadoria de um idoso, ainda que indevidamente e por fraude de terceiro, representa ofensa concreta à sua dignidade e compromete sua capacidade de prover as necessidades básicas do cotidiano. O dano moral, nessa hipótese, é
in re ipsa
: decorre da própria natureza do fato, prescindindo de prova específica do abalo psíquico sofrido.

Os argumentos do apelante no sentido de que o autor não comprovou o dano moral e que o valor arbitrado é desproporcional não encontram amparo.

A jurisprudência consolidada reconhece que descontos indevidos em benefício previdenciário de aposentado configuram dano moral presumido, em razão do caráter alimentar da verba e da especial vulnerabilidade do beneficiário. O dano não se resume a mero aborrecimento cotidiano – afeta diretamente o mínimo existencial da pessoa (TJMT, ApCiv n. 1002376-30.2023.8.11.0041, Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026).

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença guarda plena consonância com o parâmetro adotado por esta Segunda Câmara de Direito Privado em casos análogos envolvendo fraudes em contratos de empréstimo consignado em detrimento de aposentados e pensionistas.

Esse patamar foi aplicado em julgamentos recentes desta Câmara, o que revela a adequação do
quantum
ao perfil dos casos, assegurando a função compensatória da indenização sem configurar enriquecimento sem causa do lesado. (TJMT, ApCiv n. 1031959-77.2023.8.11.0003, Rel. Desa Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 18/02/2026; TJMT, ApCiv n. 1002376-30.2023.8.11.0041, Rel. Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 28/01/2026)

Mantém-se, pois, a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

RESTITUIÇÃO DE VALORES

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

Esta Segunda Câmara de Direito Privado possui entendimento pacífico no sentido de que a restituição em dobro exige a demonstração de má-fé por parte do fornecedor, não bastando o mero reconhecimento judicial da irregularidade da cobrança para autorizar a aplicação da sanção. (TJMT, ApCiv n. 1003097-11.2025.8.11.0041, Tatiane Colombo, j. 10/12/2025; TJMT, ApCiv n. 1022026-92.2025.8.11.0041, Rel. Desa Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 21/01/2026)

No caso dos autos, não há prova objetiva de má-fé ou de conhecimento da irregularidade por parte do banco configura hipótese de engano justificável, o que afasta a incidência da sanção de restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelado deve ser fixada na modalidade simples, preservando o direito à restituição integral do que foi cobrado sem justificativa legítima, mas sem a aplicação da penalidade adicional que pressupõe conduta maliciosa ou negligência grave do fornecedor.

Dá-se, pois, parcial provimento ao recurso para readequar a restituição determinada na sentença para a modalidade simples, mantidos os demais termos da condenação, inclusive os índices de correção e os juros fixados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO BMG S.A.
para afastar a restituição em dobro, determinando que a devolução dos valores ocorra na forma simples.

Considerando que o apelado decaiu de parte mínima do pedido, não se configura hipótese de sucumbência recíproca, devendo ser mantidos os honorários fixados na sentença, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026